Tribunal: TJSP
Processo: 1108027-27.2018.8.26.0100
Classe: Remessa Necessária Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por Vereadores filiados ao PSDB, objetivando a anulação do ato que os suspendeu indefinitivamente de suas funções partidárias por suposta prática de infidelidade partidária. Sentença concedida. Ausência de procedimento administrativo formal, nos termos do Estatuto do partido. Inexistência de previsão, ademais, da possibilidade de suspensão por prazo indeterminado.

Ementa:
Mandado de Segurança impetrado por Vereadores filiados ao PSDB, objetivando a anulação do ato que os suspendeu indefinitivamente de suas funções partidárias por suposta prática de infidelidade partidária. Sentença concedida. Ausência de procedimento administrativo formal, nos termos do Estatuto do partido. Inexistência de previsão, ademais, da possibilidade de suspensão por prazo indeterminado. Configurada a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. Reexame necessário, único interposto, desprovido.